Tribunal: TJDFT
Processo: 0019433-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019433-75.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDA: TEREZINHA BAPTISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial. 3. A alegação de atraso na emissão na carta de “habite-se” constitui fato externo ao âmbito da relação negocial estabelecida entre a consumidora e as fornecedoras. 4. O atraso na entrega do imóvel por escassez da mão de obra não é hipótese de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 5. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 6. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatório em favor da adquirente por atraso na obra por culpa das construtoras, esta deve ser aplicada, afastando-se, assim, a inversão da cláusula penal moratória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 408, 423, 424 e 474, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso de desistência da promitente-compradora, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, pugnando pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente ação. Em relação ao tema do item “a” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 408, 423, 424 e 474, todos do CCB, e 53 do CDC, e ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, porquanto não foi apreciado pela turma julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). Por fim, a majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015